Tribunal: TJSP
Processo: 1000755-81.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA POR SUB-ROGAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA POR COLISÃO TRASEIRA ELIDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS QUE NÃO RATIFICA A VERSÃO APRESENTADA PELA AUTORA – RESSARCIMENTO INDEVIDO - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA POR SUB-ROGAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA POR COLISÃO TRASEIRA ELIDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS QUE NÃO RATIFICA A VERSÃO APRESENTADA PELA AUTORA – RESSARCIMENTO INDEVIDO - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.